Tribunal: STJ
Processo: 0121316-74.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880447 - RJ (2025/0085082-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: GUILHERME PERLI GAMA DE ARAUJO - RJ253929
ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
AGRAVADO
: FRANCISCO CASTILHO
AGRAVADO
: GIL DE BARROS ROSAS
AGRAVADO
: ANTONIO COELHO FILHO
ADVOGADO
: TIAGO RESENDE RIBEIRO - DF049585
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ASSINATURA DO
INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
1. A pretensão de revisão de contrato de financiamento prescreve em 10 (dez)
anos, contados da assinatura do ajuste.
2. No caso, aplicada a regra de transição do
do Código Civil, os
art. 2.028
autores tinham até 11 de janeiro de 2013 para o ajuizamento da ação
revisional, mas só a ajuizaram em 15 de junho de 2020, motivo pelo qual a
pretensão está prescrita.
3. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
21/10/2025
27/10/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 08f803da-1681-4f43-89b5-b14cffbcd5ab

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880447 - RJ (2025/0085082-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: GUILHERME PERLI GAMA DE ARAUJO - RJ253929
ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
AGRAVADO
: FRANCISCO CASTILHO
AGRAVADO
: GIL DE BARROS ROSAS
AGRAVADO
: ANTONIO COELHO FILHO
ADVOGADO
: TIAGO RESENDE RIBEIRO - DF049585
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ASSINATURA DO
INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
1. A pretensão de revisão de contrato de financiamento prescreve em 10
(dez) anos, contados da assinatura do ajuste.
2. No caso, aplicada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil, os
autores tinham até 11 de janeiro de 2013 para o ajuizamento da ação
revisional, mas só a ajuizaram em 15 de junho de 2020, motivo pelo qual a
pretensão está prescrita.
3. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
CAIXA
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra a decisão que negou
seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, “a”, da Constituição
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro assim ementado:

“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PREVI. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS E TABELA PRICE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUE SE AFASTA. PRAZO QUE SE INICIA A
PARTIR DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ.
CONTRATOS QUE FORAM FIRMADOS EM 1980, 1982 E 1983, OU SEJA,
ANTES DA EDIÇÃO DA MP 2.170/2000 (31.03.2000). IMPOSSIBILIDADE DE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 121 DO STF: "É
VEDADA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, AINDA QUE EXPRESSAMENTE
CONVENCIONADA." LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO, NO SENTIDO DE
PAGAMENTO A MAIOR PELOS AUTORES. EXISTÊNCIA DAS ARGUIDAS
IRREGULARIDADES. TAXA DE JUROS E ENCARGOS QUE SE REVELARAM
ABUSIVOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-STJ fl.
1.191)

Documento eletrônico VDA50997612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:07
Código de Controle do Documento: 40ea1e10-1242-4b68-bcba-b51d6db96427

A recorrente alega que o acórdão de origem violou os artigos 189, 205, 421,
parágrafo único, e 422, todos do Código Civil, os artigos 3°, III, 7°, 9°, 18 e 19, todos
da Lei Complementar 109/2001 e o artigo 29 da Lei 8.177/1991.
Em suas razões recursais, a PREVI sustenta as seguintes teses:
(1) O Tribunal de origem errou ao considerar a data de vencimento da
última prestação como termo inicial do prazo decenal para a prescrição, em vez da
data de assinatura do contrato. A pretensão de discutir cláusulas contratuais surge
na data da assinatura, e não no pagamento da última parcela. A consideração do
termo inicial como a data da última parcela é aplicável apenas quando o credor busca
o pagamento de uma dívida devido ao inadimplemento do devedor. No caso, os
contratos foram firmados na década de 1980 e os recorridos permaneceram inertes
por quase 40 anos, o que fulmina a pretensão pela prescrição;
(2) A legislação infraconstitucional permite que a PREVI, como Entidade
Fechada de Previdência Complementar (EFPC), ofereça financiamento imobiliário a
seus participantes, observando a regulamentação, como a Resolução CMN no 4.661
/18. Os encargos financeiros são definidos para garantir rendimento suficiente e
manter o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios. O contrato de
financiamento imobiliário não visa apenas ao lucro, mas a rentabilizar as reservas
garantidoras dos benefícios dos participantes, que são ao mesmo tempo credores e
devedores. A revisão contratual pelo Poder Judiciário substitui a vontade das partes e
desequilibra o contrato, em violação ao artigo 421, parágrafo único, e 422 do Código
Civil. A adesão ao contrato foi voluntária, e o silêncio dos recorridos por um longo
período, com o cumprimento parcial do acordo, ratifica a contratação e afasta a
alegação de vício, conforme os artigos 172 a 175 do Código Civil. A manutenção da
decisão afronta o ato jurídico perfeito e a boa-fé objetiva; e
(3) A PREVI, na condição de entidade equiparada a instituição financeira
nos termos do artigo 29 da Lei 8.177/1991, não se submete às limitações da Lei da
Usura. O sistema de amortização utilizado, baseado na Tabela Price, não configura
anatocismo, pois os juros são liquidados mensalmente dentro da própria prestação, e
não incorporados ao saldo devedor. Ademais, o comportamento dos recorridos, que
questionam as cláusulas contratuais após o cumprimento do contrato por longo
período, caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao venire contra factum
.
proprium
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 1.255).
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso merece prosperar.
A recorrente sustenta, em prejudicial, a ocorrência de prescrição da
pretensão autoral, ao argumento de que o termo inicial para a contagem do prazo, em
ações de revisão de cláusulas contratuais, é a data da assinatura do pacto.
Documento eletrônico VDA50997612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:07
Código de Controle do Documento: 40ea1e10-1242-4b68-bcba-b51d6db96427

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, afastou a
prejudicial de mérito sob o fundamento de que, "no caso de contrato de financiamento
imobiliário, o início do prazo prescricional tem como marco o pagamento da última
parcela ou da quitação do financiamento" (e-STJ fl. 1194).
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica e consolidada
no sentido de que, em se tratando de ação de natureza pessoal que visa à revisão de
cláusulas de contrato bancário, o prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo
205 do Código Civil de 2002, e o seu termo inicial é a data da assinatura do
instrumento contratual, momento em que nasce a pretensão para a parte (princípio da
).
actio nata
O acórdão recorrido, ao fixar como marco inicial a data de quitação do
contrato, divergiu do entendimento deste Tribunal, que diferencia as ações revisionais
das ações de cobrança de parcelas inadimplidas. Naquelas, a suposta lesão ao direito
do mutuário ocorre no ato da contratação, enquanto nestas a pretensão do credor
surge com o vencimento de cada prestação.
Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
TERMO INICIAL. DATA DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
PRETENSÃO PRESCRITA.
1. A pretensão de revisão de contrato de financiamento prescreve em 10
(dez) anos, contados da assinatura do ajuste. No caso, aplicada a regra de
transição do art. 2.028 do Código Civil, os autores tinham até 11 de janeiro
de 2013 para o ajuizamento da ação revisional, mas só a ajuizaram em 15
de maio de 2013, motivo pelo qual a pretensão está prescrita.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.675.291/MG, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025
, DJEN de
.)
7/7/2025

No caso concreto, os contratos de financiamento imobiliário foram
celebrados nos anos de 1980, 1982 e 1983 (e-STJ fl. 1195), ou seja, na vigência do
Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional para ações pessoais era de 20 (vinte)
anos.
Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11 de janeiro de 2003,
o prazo foi reduzido para 10 (dez) anos (art. 205). Aplicando-se a regra de transição do
art. 2.028 do CC/2002, como na data de sua vigência não havia transcorrido mais da
metade do prazo vintenário da lei anterior para nenhum dos contratos, incide o novo
prazo decenal, contado a partir de 11 de janeiro de 2003.
Dessa forma, o termo final para o ajuizamento da ação revisional era 11 de
janeiro de 2013.
Considerando que a presente ação foi proposta somente em 15 de junho de
2020 (e-STJ fl. 1), é forçoso reconhecer que a pretensão dos autores, ora recorridos,
encontra-se fulminada pela prescrição.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
a fim de extinguir o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do
Código de Processo Civil.
Condeno os autores ao pagamento das custas e dos honorários de
sucumbência arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
Documento eletrônico VDA50997612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:07
Código de Controle do Documento: 40ea1e10-1242-4b68-bcba-b51d6db96427

É o voto.
Documento eletrônico VDA50997612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:07
Código de Controle do Documento: 40ea1e10-1242-4b68-bcba-b51d6db96427

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.880.447 / RJ
Número Registro: 2025/0085082-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01213167420208190001 1213167420208190001 202424511644
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
GUILHERME PERLI GAMA DE ARAUJO - RJ253929
AGRAVADO
: FRANCISCO CASTILHO
AGRAVADO
: GIL DE BARROS ROSAS
AGRAVADO
: ANTONIO COELHO FILHO
ADVOGADO
: TIAGO RESENDE RIBEIRO - DF049585
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51808220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:56
Código de Controle do Documento: 41584bff-c9d2-478e-bb1e-66cd191e559a

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:56
Código de Controle do Documento: 41584bff-c9d2-478e-bb1e-66cd191e559a